Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722971-97.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE SILVESTER WEBER REPRESENTANTE LEGAL: LAURA WEBER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DANO DE INCERTA REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 520, IV, do CPC, em se tratando de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Embora o art. 521 do CPC discipline os casos de dispensa da caução pelo magistrado, seu parágrafo único ressalva que essa exigência será mantida quando possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. Não se tratando de crédito de natureza alimentar, com valor considerável, cujo levantamento pelo espólio poderá dificultar eventual ressarcimento caso a decisão objeto de cumprimento venha a ser modificada nos recursos pendentes, justifica-se a exigência de caução idônea (CPC, art. 521, parágrafo único) e a abertura de inventário, a fim de delimitar a responsabilidade de cada herdeiro. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 110, 521, incisos III e IV, e 778, §1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser desnecessária a reabertura de inventário para o levantamento dos valores decorrentes de ação executiva, uma vez que o espólio e os próprios sucessores respondem pelas dívidas do de cujus após a divisão dos bens, razão pela qual a expedição de alvará sem a abertura de inventário não acarretaria prejuízo aos herdeiros ou risco à Fazenda Pública ou aos eventuais credores do falecido. Ademais, assevera ser possível a liberação do valor bloqueado sem a exigência de caução. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024